Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-26.2014.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000543-26.2014.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 20.973.966/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (EMBARGANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), LISANDRA FAGUNDES - CPF: 709.593.669-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA GOMES - CPF: 589.977.689-72 (EMBARGANTE), DIRCEU LUIZ CAPELLESSO - CPF: 718.854.049-72 (EMBARGANTE), ROQUE SILVINO DUPONT - CPF: 743.819.899-53 (EMBARGANTE), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 089.333.456-12 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 089.333.456-12 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGANTE), CELIO FERREIRA GOMES - CPF: 589.977.689-72 (EMBARGADO), DIRCEU LUIZ CAPELLESSO - CPF: 718.854.049-72 (EMBARGADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), ROQUE SILVINO DUPONT - CPF: 743.819.899-53 (EMBARGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE ALTINO MASSO, CÉLIO FERREIRA GOMES E OUTROS REJEITADOS, E DE RODERJAN & CIA LTDA. ACOLHIDOS .

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE AJDUDICAÇÃO E INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – VÍDIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
EMBARGOS DO AUTOR E DOS TERCEIROS INTERESSADOS REJEITADOS, E DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Altino Masson, Célio Ferreira Gomes e outros, e Roderjan & Cia Ltda., contra acórdão que não conheceu do recurso dos terceiros interessados e desproveu o apelo do autor, mantendo a sentença que reconheceu a falsidade das assinaturas apostas no contrato de compra e venda e no recibo de quitação, declarando a nulidade dos referidos instrumentos e, consequentemente, julgando improcedente o pedido na ação adjudicatória.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que:

(i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da sustentação oral;

(ii) não foi enfrentada a tese de necessidade da apresentação do documento original para a realização da perícia grafotécnica;

(iii) a decisão incorreu em omissão ao não analisar a natureza do interesse jurídico dos terceiros interessados na lide; e

(iv) houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa na negativa de sustentação oral em embargos de declaração, pois não há previsão regimental para tanto. A jurisprudência do STJ rechaça a tese de nulidade processual por ausência de sustentação oral quando inexistente previsão normativa e quando o recurso não se encaixa nas hipóteses do art. 937, § 3o, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão da prova documental e considerou desnecessária a apresentação do original, uma vez que as certidões cartorárias, dotadas de fé pública, já demonstravam a falsidade documental. Assim, inexiste omissão quanto ao tema.

5. O interesse jurídico dos terceiros interessados foi analisado, sendo reconhecido apenas o interesse econômico, insuficiente para autorizar sua intervenção no feito.

6. No tocante à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se omissão a ser sanada, uma vez que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o desprovimento dos recursos atrai a majoração da verba honorária em favor da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados quanto ao cerceamento de defesa, à suposta omissão sobre o interesse dos terceiros interessados e à tese de necessidade de apresentação do documento original.

8. Embargos acolhidos apenas para determinar a majoração dos honorários advocatícios devidos à parte recorrida, em razão do desprovimento dos recursos de Altino Masson e dos terceiros interessados.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de sustentação oral em embargos de declaração não configura cerceamento de defesa quando inexistente previsão normativa para sua realização. 2. A perícia grafotécnica em cópia pode ser suficiente para a comprovação da falsidade documental quando amparada por outros elementos probatórios dotados de fé pública. 3. O interesse econômico isolado não justifica a intervenção de terceiros no feito. 4. O desprovimento de recurso em grau recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV; 93, IX; CPC/2015, arts. 85, § 11; 937, § 3o; 1.022; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp no 1.746.072/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 26.10.2018.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000543-26.2014.8.11.0100

EMBARGANTES: ALTINO MASSON, CÉLIO FERREIRA GOMES E OUTROS, E RODERJAN & CIA LTDA.

EMBARGADOS:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por maioria, não conheceu do recurso interposto pelos terceiros interessados e desproveu do autor, mantendo-se a sentença que julgou procedente
“o pedido feito no incidente de falsidade (processo n.o 0000543-26.2014.8.11.0100) para DECLARAR a falsidade das assinaturas apostas no contrato de compra e venda entabulado entre a empresa RODERJAN & CIA LTDA, representado por Daltro Guimarães Roderjan, e ALTINO MASSON, bem como no recibo de quitação (id. 86591232, fls. 32/33) e, por consequência, atestar a nulidade dos referidos instrumentos”
(sic), e via de consequência, julgou improcedente
“o pedido feito na ação adjudicatória (processo n.o 0000541-56.2014.8.11.0100)”
(sic).

Os embargantes Altino Masson (Id. 253077152) e Célio Ferreira Gomes e outros (Id. 252911681) sustentam, em suma, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada nulidade processual, cerceamento de defesa e interesse jurídico dos terceiros interessados. Defendem que as questões por eles suscitadas não teriam sido devidamente enfrentadas. Pedem, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar a sentença singular. Pleiteiam ainda o prequestionamento para viabilizar futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Por outro lado, Roderjan & Cia Ltda (Id. 253172163) também opôs embargos de declaração, alegando omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a decisão embargada não teria observado a regra do art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração da verba honorária em grau recursal.

As contrarrazões foram ofertadas nos Ids. 254804152 e 254804177 pela Roderjan, manifestando-se pela inexistência de vícios, bem como requerendo a condenação em multa pela litigância de má-fé.

Contrarrazões dos terceiros interessados no Id. 268630794 e de Altino no Id. 268856775, pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa, bem como pela sua condenação na penalidade do art. 81 do CPC e/ou art. 1.026, § 2o, do CPC.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente nas peças Ids. 272404365 e 273230870.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que não há previsão legal no RITJMT para realização de sustentação oral na espécie recursal em análise (embargos de declaração).

Além disso, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO –

NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INCIDENTE DE FALSIDADE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS TERCEIROS INTERESSADOS – ACOLHIMENTO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PARTE AUTORA QUE ALEGA A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – RECALCITRÂNCIA DO PRÓPRIO AUTOR, RETARDANDO DEMASIADAMENTE A REALIZAÇÃO DA PROVA GRAFOTÉCNICA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E NULIDADE DE ALGIBEIRA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A FALSIDADE DOCUMENTAL – CERTIDÕES CARTORÁRIAS QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA – CERCEAMENTO INEXISTENTE – SENTENÇAS MANTIDAS – RECURSO INTERPOSTO PELOS TERCEIROS INTERESSADOS NÃO CONHECIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo” (AgInt na PET no REsp n. 1.946.100/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1/12/2022).

No caso, os primeiros apelantes possuem somente interesse econômico na lide, não havendo direito legítimo em relação ao imóvel objeto da compra e venda.

É inviável o reconhecimento da preliminar de intempestividade de recurso interposto dentro do prazo legal.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso aventada pela parte apelada, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a partir de uma análise dos autos, verifica-se que, nas razões da apelação, constam os motivos que justificam o pedido de reexame, com argumentos contrários à sentença, apresentados de forma coerente e razoável.

Embora possível a realização de perícia grafotécnica em cópia, no caso concreto não há se falar em cerceamento de defesa suscitado pela parte autora, quando a produção da referida prova se mostra absolutamente ineficaz, frente aos demais elementos constantes dos autos, especialmente as certidões cartorárias, evidenciando a ocorrência de fraude documental. Além disso, a conduta do recorrente, ao retardar demasiadamente a realização da prova grafotécnica outrora determinada pelo Juízo, ao não apresentar o original do contrato que fundamenta a ação de adjudicação compulsória, configura, a uma só vez, afronta à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório) e nulidade de algibeira ou de bolso, ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de ocorrência de cerceamento.”

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que a decisão impugnada apresentar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, conforme previsto no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

1. Dos Embargos de Altino Masson

O embargante
Altino Masson
sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar integralmente a tese de
cerceamento de defesa
, bem como a necessidade de apresentação do
documento original
para a realização de perícia grafotécnica. Além disso, argumenta que o Tribunal não enfrentou questões suscitadas no recurso de apelação.

No entanto, ao analisar o acórdão embargado, observa-se que
todas as questões levantadas pelo embargante foram devidamente apreciadas
. A decisão fundamentou-se nos seguintes pontos:

·

Inexistência de cerceamento de defesa
: O Tribunal considerou que
não houve qualquer irregularidade processual
, uma vez que a parte autora teve oportunidade de apresentar os documentos originais, mas
não o fez em tempo oportuno
, retardando a produção da prova grafotécnica.

·

Fé pública das certidões cartorárias
: O acórdão destacou que
a prova documental foi suficiente para a formação do convencimento judicial
, especialmente diante da
presunção de veracidade
das certidões públicas.

·

Ausência de nulidade processual
: O Tribunal afastou qualquer alegação de
nulidade por suposta omissão na apreciação de provas
, salientando que o juízo de origem não impediu a produção probatória, mas sim
o próprio embargante deixou de produzir a prova em tempo hábil
.

Portanto,
não há qualquer omissão a ser suprida, tampouco contradição ou obscuridade
, evidenciando-se que os embargos de declaração visam, na realidade,
rediscutir o mérito da decisão
, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

2. Dos Embargos de Célio Ferreira Gomes, Dirceu Luiz Capelesso e Roque Silvino Dupont

Os terceiros interessados sustentam que há
contradição no acórdão
, pois
possuiriam interesse jurídico na demanda
e, mesmo assim, tiveram seu recurso não conhecido sob o argumento de que detinham apenas interesse econômico. Alegam, ainda, que
houve omissão ao não se manifestar sobre precedentes citados nos autos
.

Ocorre que a decisão embargada foi clara ao consignar que:

·

O interesse jurídico exigido para a intervenção de terceiros não se confunde com mero interesse econômico
. No caso concreto, restou demonstrado que
os embargantes não detêm qualquer relação jurídica direta com o imóvel objeto da adjudicação compulsória
, o que justifica o não conhecimento do recurso.

·

Não há contradição entre o dispositivo e a fundamentação
. A decisão afastou expressamente a possibilidade de ingresso dos terceiros interessados, citando precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (AgInt na PET no REsp no. 1.946.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 1/12/2022)
.

·

A jurisprudência aplicável foi analisada
. O fato de o acórdão não mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes
não configura omissão
, pois a fundamentação foi suficiente para respaldar a conclusão adotada.

Assim, os embargos opostos por
Célio Ferreira Gomes, Dirceu Luiz Capelesso e Roque Silvino Dupont
também devem ser
rejeitados
, pois visam
modificar o julgamento já proferido
, o que não é admissível por meio deste recurso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

3. Dos Embargos de Roderjan & Cia Ltda

A embargante
Roderjan & Cia Ltda
sustenta que houve
omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios
, pois o acórdão embargado
deixou de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC
, que determina a majoração dos honorários quando há atuação em grau recursal.

De fato,
assiste razão à embargante
.

O acórdão, ao desprover os recursos interpostos por Altino Masson e pelos terceiros interessados, deveria
ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais
.

O próprio
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
no sentido de que
sempre que houver a manutenção da sentença em grau recursal, deve ocorrer à majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora
(STJ, REsp no. 1.746.072/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/10/2018).

Nesse sentido:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – VÍCIO DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §§1o e 11, CPC – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO
– EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS DA SEGUNDA EMBARGANTE REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanado o vício
.”
(N.U 1014420-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Por fim, a alegação de litigância de má-fé formulada por todos os litigantes em sede contrarrecursal não merece acolhimento, pois os embargantes exerceram regularmente seu direito de recorrer, com fundamento em interpretação razoável das normas processuais aplicáveis ao caso.

A oposição de embargos declaratórios decorre do legítimo interesse de reformar uma decisão judicial que, no entendimento deles, causou-lhe prejuízo, não se configurando, assim, qualquer conduta temerária, desleal ou procrastinatória.

Assim, a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC deve ser afastada, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto:

1.

Conheço
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Altino Masson
(Id. 253077152),
Célio Ferreira Gomes, Dirceu Luiz Capelesso e Roque Silvino Dupont
(Id. 252911681), pois inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo manifestamente incabível a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios;

2.
Conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Roderjan & Cia Ltda.
(Id. 253172163), para majorar os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025